Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727177-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE MIGUEL TOKARSKI REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE ROSMARI DA PAZ SANTOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 20482226, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora